Tribunal: TJMT
Processo: 1008923-28.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008923-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[L. R. D. A. G. - CPF: 079.413.531-56 (APELADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), BRENDA MARCIA DE ALMEIDA LISBOA - CPF: 726.301.161-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, em razão da interrupção injustificada do repasse de pensão alimentícia à menor impúbere, beneficiária de desconto em folha do genitor servidor público estadual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se adequado, proporcional e compatível com a extensão do dano, diante da responsabilidade estatal por omissão administrativa no repasse de verba alimentar.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e decorre da falha na prestação do serviço público, consubstanciada na suspensão de repasse de pensão alimentícia, sem comunicação formal à beneficiária.
4. A verba alimentar tem natureza essencial e sua interrupção temporária gerou prejuízos diretos à subsistência da menor, violando princípios constitucionais de proteção à infância.
5. A quantia de R$ 20.000,00 fixada a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a essencialidade da verba e o caráter pedagógico da indenização.
6. Inviável a redução do valor com base na condição econômica da beneficiária, sob pena de estabelecer distinção indevida na proteção jurídica de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interrupção injustificada de repasse de pensão alimentícia por parte do Estado configura falha na prestação do serviço público e enseja indenização por danos morais. 2. O quantum indenizatório deve considerar a gravidade do dano, a natureza da verba alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo incabível sua redução com base exclusivamente na condição econômica do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X, 6º, 37, § 6º e 227; CC, art. 944; ECA, arts. 4º e 70.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RO, Recurso Inominado nº 0009637-56.2014.822.0014, Turma Recursal, Rel. Juiz Enio Salvador Vaz, j. 05.04.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1008923-28.2019.8.11.0041, ajuizada por LUISA REBECA DE ALMEIDA GUIMARÃES, menor impúbere, representada por sua genitora BRENDA MARCIA DE ALMEIDA, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a condenação no importe de R$ 20.000,00 por danos morais não encontra sustentação na prova constante nos autos, contrariando expressamente o artigo 944 do Código Civil. Argumenta que, na fixação do valor da indenização por danos morais, deve ser observada a condição econômica da apelada que, segundo consta nos autos, recebe como pensão alimentícia mensal o valor correspondente a 58% do salário-mínimo.

Aduz que, na fixação do quantum indenizatório, deve-se observar também a gravidade do dano, o grau de culpa, a fama e a notoriedade do lesado. Afirma que a apelada ficou apenas dois meses sem receber a pensão alimentícia porque sua genitora não atendeu à notificação da Secretaria de Administração para abrir uma conta no Banco do Brasil, em razão de nova normativa do Banco Central.

Sustenta que o valor fixado pelo juízo a quo não se ateve aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo implicar enriquecimento da parte adversa. Requer, ao final, a redução do valor da indenização para o equivalente a dois meses de pensão alimentícia recebida pela autora.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o Estado interrompeu indevidamente o pagamento de pensão alimentícia, comprometendo sua subsistência. Sustenta que a justificativa do Estado quanto à necessidade de abertura de conta específica é insuficiente para afastar sua responsabilidade, pois a obrigação alimentar tem caráter essencial e não poderia ter sido interrompida sem um aviso formal.

Defende que o quantum indenizatório de R$ 20.000,00 foi fixado com base em critérios objetivos, considerando a privacidade da menor, a angústia gerada pela falta de recursos básicos e a responsabilidade estatal. Afirma que reduzir a indenização significaria minimizar o sofrimento imposto pela falha estatal e enfraqueceria o caráter pedagógico da decisão.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal exclusivamente ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, não havendo insurgência quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso ou à ocorrência do dano em si, aspectos que foram solidamente reconhecidos pela sentença de primeiro grau.

Extrai-se dos autos que a autora, por força de decisão judicial, vinha recebendo mensalmente os valores referentes à pensão alimentícia descontados diretamente dos vencimentos de seu alimentante, servidor público estadual. Contudo, a partir de outubro de 2016, os repasses deixaram de ser efetuados pelo Estado, embora os descontos continuassem sendo realizados na folha de pagamento do alimentante.

Ao buscar informações junto ao Estado, a genitora da autora foi informada de que os depósitos foram suspensos porque a conta indicada para recebimento não era específica para tal finalidade, sendo necessária a abertura de uma conta salário junto ao Banco do Brasil. Mesmo após a abertura da referida conta e comunicação ao Estado, os valores atrasados não foram depositados de imediato, tendo sido regularizados apenas em janeiro de 2017, após a propositura de diversas demandas judiciais por outras crianças/adolescentes em situação semelhante.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade civil do Estado, no caso em apreço, é objetiva, conforme preconiza o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No caso em análise, restou incontroverso que houve falha na prestação do serviço público, consubstanciada na interrupção do repasse da pensão alimentícia à menor, mesmo após os devidos descontos no contracheque do alimentante, sem prévia comunicação formal à beneficiária ou à sua representante legal.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, objeto específico do recurso, é cediço que sua fixação deve atender a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta lesiva.

O art. 944 do Código Civil, invocado pelo apelante, estabelece que "a indenização se mede pela extensão do dano". Contudo, a aferição da extensão do dano moral é tarefa complexa, que demanda a análise de diversos fatores, como a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento da vítima, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e a finalidade pedagógica da reparação.

No caso em tela, é imperioso considerar a natureza essencial da verba alimentar, destinada à subsistência e ao desenvolvimento digno da criança. A interrupção do pagamento da pensão alimentícia, ainda que temporária, gerou consequências graves à apelada, atingindo diretamente seu direito à saúde, alimentação e educação, garantidos com absoluta prioridade pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos arts. 4º e 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A conduta do Estado, ao deixar de repassar os valores da pensão alimentícia sem prévia comunicação formal à beneficiária, revela desídia no cumprimento de seu dever legal, especialmente considerando a vulnerabilidade da criança e a essencialidade da verba alimentar.

O argumento do apelante de que a genitora da menor não atendeu à notificação da Secretaria de Administração não se sustenta, pois não há nos autos comprovação de que tal notificação tenha sido efetivamente realizada de forma individualizada e específica. Conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, o Estado não informou o endereço onde foi disponibilizada tal informação, bem como não comprovou comunicação direta ou qualquer outra forma de notificação à apelada.

No mesmo sentido dos autos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DESCONDO EM FOLHA SEM REPASSE AOS ALIMENTANDOS . ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Comprovado que os alimentandos foram privados de receber verba de natureza alimentar, por ato irregular do órgão responsável pelo pagamento de valores necessários a sua subsistência, por dez meses, impõe-se o dever de pagar o valor correspondente . ?2. A privação dos alimentos constituem em ofensa séria que merece reparo de ordem moral. 3. Não há que se falar em redução do valor arbitrado a título de dano moral quando o juiz sentenciante considerou a capacidade econômica das partes e a extensão do dano (Recurso Inominado, Processo nº 0009637-56 .2014.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 05/04/2017)

(TJ-RO - RI: 00096375620148220014 RO 0009637-56.2014 .822.0014, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 05/04/2017, Turma Recursal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 11/04/2017.)

Quanto à alegação de que o valor da indenização deve ser pautado pela condição econômica da apelada, que recebe 58% do salário-mínimo como pensão alimentícia, entendo que tal critério não pode ser determinante para a fixação do quantum indenizatório, sob pena de se estabelecer uma inaceitável distinção entre pessoas de diferentes condições econômicas no que tange à reparação por danos morais.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixado pelo juízo a quo, mostra-se adequado e proporcional à gravidade da conduta do Estado e às consequências sofridas pela apelada, considerando o período de interrupção dos repasses e, principalmente, a natureza essencial dos valores, destinados à subsistência de uma criança.

A redução do valor para o equivalente a dois meses de pensão alimentícia, como pretende o apelante, não atenderia à finalidade compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, além de desconsiderar a gravidade da conduta estatal e a especial proteção conferida pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente aos direitos da menor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025